Tribunal: TJSP
Processo: 0004899-14.2015.8.26.0132
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes de Responsabilidade
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000032820
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0004899-14.2015.8.26.0132/50000, da Comarca de Catanduva, em que é
embargante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e Interessado
GERALDO ANTÔNIO VINHOLI, é embargado 1a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos
de
Declaração
Criminal
no
0004899-14.2015.8.26.0132/50000
2
Voto no 47.538
Embargos de Declaração no 0004899-14.2015.8.26.0132/50000
Órgão Julgador: 1a Câmara Criminal
Comarca de CATANDUVA
Embargante:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Embargado: 1a CÂMARA CRIMINAL
Interessado: GERALDO ANTONIO VINHOLI

O Ministério Público interpôs estes embargos
de declaração (fls. 405-409), contra Acórdão desta 1a Câmara
Criminal que, por votação unânime, deu provimento ao recurso, para
absolver o acusado Geraldo Antônio Vinholi, nos termos do artigo
386, III, do CPP (fls. 135-138).
Alega omissão e obscuridade no acórdão,
porquanto teria condicionado a configuração do crime tratado nos
autos à demonstração da intenção específica do agente em contrariar
disposição de lei ou prejudicar o interesse público.
É o relatório.
O Acórdão foi claro ao contextualizar o caso
dos autos, mencionando que as designações de dois funcionários,
para os cargos de supervisor educacional, sem a realização de
concurso público foram feitas no mandato do anterior chefe do
executivo, sendo prorrogada no mandato do então acusado, ante a
situação de carência de profissionais.
O Acórdão ainda dispôs que o acusado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos
de
Declaração
Criminal
no
0004899-14.2015.8.26.0132/50000
3
justificou a dificuldade de elaborar e realizar concurso público para
provimento daqueles cargos, explicando a inviabilidade momentânea,
haja vista a pouca quantidade de cargos para a realização do
concurso, além da precária condição financeira da prefeitura. Aliás, o
acusado declarou ter realizado o concurso público, assim que foi
regularizada a situação financeira do município. Constou, também,
que a tese defensória restou corroborada por testemunhos de
secretários municipais, os quais reafirmaram a indisponibilidade de
recursos financeiros para a realização do concurso, ressaltando,
ainda, a necessidade de observar o limite prudencial da Lei de
Responsabilidade, tudo a indicar que a manutenção dos supervisores
designados na gestão anterior seria a solução mais adequada à
situação enfrentada.
Enfim, todo esse conjunto de elementos,
somado ao fato de que o tipo penal imputado na inicial descreve
conduta dolosa, ou seja, não incrimina a ação culpável, levaram este
relator a decidir pela absolvição, mormente porque não basta a
comprovação do aparente injusto-típico, fazendo-se necessário que o
dolo como elemento subjetivo da conduta e, como tal, elemento
constitutivo do tipo penal fosse claramente demonstrado. E isso era
ônus da acusação.
Neste passo, verifica-se que o Acórdão foi
claro ao dispor: “Na hipótese dos autos, não restou provado que o
apelante agira com dolo na designação dos servidores para cargo que
exigia realização de concurso público. Aliás, a nomeação ocorreu na
gestão anterior e os elementos coligidos dão conta que a manutenção
daqueles
servidores
ocorreu
em
decorrência
das
dificuldades
financeiras que a prefeitura enfrentava na ocasião dos fatos. Portanto,
não demonstrado que o apelante agiu com a intenção de contrariar
expressa disposição de lei ou em detrimento do interesse público, de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos
de
Declaração
Criminal
no
0004899-14.2015.8.26.0132/50000
4
rigor a absolvição, pois, não comprovada a ação dolosa, não há crime a
ser apurado.”
Assim, inexiste omissão ou obscuridade a
serem supridas, pelo que restam rejeitados os embargos declaratórios.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
Figueiredo Gonçalves
relator